Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-61.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte Ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não conheceu do recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil S/A em razão da ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade. A Embargante aponta que o acórdão incorreu em erro de premissa fática, além de apresentar “rigor excessivo e injustificado” em virtude do não conhecimento do recurso inominado por mero erro material na qualificação da parte.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia o erro de premissa fática alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Como exposto no acórdão embargado, “o fato de a BB Administradora de Consórcio S.A. ser subsidiária integral do Banco do Brasil S.A. não o legitima a ingressar nos autos e interpor recurso para defender interesse da ré sucumbente, senão quando assim o faz na qualidade de terceiro prejudicado, cabendo-lhe demonstrar, ainda, o prejuízo que a sentença recorrida lhe causou, nos termos do art. 996, parágrafo único do CPC/2015, o que não ocorreu. Nesse sentido, os diversos acórdãos n.o 1158023, 1139833, 826864 e 470036.”.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo erro material. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.